Tribunal: STF
Processo: ARE 1341357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. LEI N.° 1.234/50. DIREITO À INDENIZAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES LABORADAS. LIMITAÇÃO A 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CABIMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. IPCA-E. ADIS 4357 E 4425 E RE 870.947. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/1997, NA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI N.º 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ E REEXAME OFICIAL CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
    1. Cinge-se o cerne da controvérsia ora posta a deslinde em verificar a admissibilidade de redução da jornada de trabalho do demandante, servidor público federal, que afirma laborar exposto a raio-x e radiações por período superior ao previsto em lei especial, bem assim a aplicabilidade, em relação a ele, da Lei n.º 1.234/50.
    2. A Lei n.º 8.112/90, bem como a Lei n.º 8.270/91, não ab-rogaram a Lei n.º 1.234/50. Esta foi apenas revogada parcialmente no que concerne ao percentual da gratificação por trabalhos com raios x (art. 12 da Lei n.º 8.270/91), tendo sido mantidos os dispositivos alusivos ao monitoramento individual dos trabalhos expostos à radioatividade e às férias semestrais de 20 dias contínuos (arts. 72 e 79 do RJU).
    3. Exercendo o demandante suas atividades junto a fontes de radiação por, pelo menos, 12 (doze) horas semanais, e tendo a própria ré reconhecido que ele trabalha com exposição a substâncias radioativas, tanto é que, em cumprimento à Lei n.º 1.234/50, observa as disposições relativas à concessão de férias de 20 (vinte) dias por semestre de atividade profissional e de gratificação adicional, faz jus à redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais.
    4. A legislação especial é clara ao estabelecer a carga horária máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, bastando para tal a habitual exposição a radiações radioativas. No caso, o autor laborava por 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual lhe advém o direito de ser ressarcido pelas horas extras trabalhadas.
    5. Postula o demandante, em sua peça recursal, o pagamento da totalidade das horas extras por ele efetivamente trabalhadas, considerando que o empregador é quem deveria respeitar o limite imposto pela legislação vigente e que as ordens de serviço comprovam o labor em jornada muito superior. O artigo 74 da Lei n.º 8.112/90 estipula o limite máximo de duas horas extras por jornada de trabalho. Contudo, se o serviço foi realizado por determinação e com a ciência da Administração, é seu dever remunerar o servidor pelo eventual trabalho extraordinário, ainda que ultrapasse o limite máximo de duas horas por dia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração. Destarte, a norma de caráter protetivo não pode ser invocada em desfavor do servidor, especialmente quando a própria Administração determina que o servidor preste serviço além do limite estabelecido na lei. Nesta esteira, deverão ser indenizadas as horas excedentes trabalhadas, no caso, 16 (dezesseis) horas semanais (diferença entre a jornada de 40 (quarenta) horas cumprida pelo autor e a legal reduzida de 24 (vinte e quatro) horas), observada a prescrição quinquenal.
    6. Quanto ao valor a ser indenizado, considerando que o autor foi efetivamente remunerado pelo total de 40 (quarenta) horas semanais, a quantia a ser indenizada cinge-se ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre as 16 (dezesseis) horas diárias excedentes trabalhadas no período, com reflexos remuneratórios nas férias, 13.º salário, gratificações e adicionais.
    7. Às obrigações de trato sucessivo, como entende a jurisprudência dominante, deve-se aplicar a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, porém prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, são atingidas pela prescrição as parcelas devidas há mais de cinco anos anteriores à propositura da demanda. 
    8. As parcelas pretéritas devidas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que devidas, e acrescidas de juros de mora, a partir da data da citação.
    (...)
    15. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré e remessa necessária conhecidas e improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente